Tribunal: TJDFT
Processo: 0763787-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SISTEMA COOPERATIVO. CENTRAL UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REGULARIDADE NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte autora seja mantida no Plano de Saúde Coletivo oferecido pela requerida, devendo, para tanto, realizar o tratamento médico oncológico pretendido, fornecendo a medicação SANDOSTATIN LAR 30 MG a cada 28 dias, bem como os exames, materiais e medicamentos necessários e, ainda, condenando as rés a pagarem a autora, solidariamente, a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Nas razões do recurso a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando, em síntese, que o contrato em discussão foi celebrado com a UNIMED NORTE NORDESTE (2a ré), ente com constituição societária diverso da recorrente, salientando que as diversas UNIMEDs são totalmente independentes entre si, por força da Lei 5.64/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo CNPJs e próprios. Sustenta que o restabelecimento de atendimento apontado fornecido pela Central Nacional Unimed se referia àquele prestado com base no intercâmbio realizado entre as UNIMEDs, sendo que, nestes casos ocorre, tão somente, a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras UNIMEDs, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem e ainda, de acordo com o plano contratado. Quanto ao mérito, assevera que não tem condições de discutir o contrato em comento, ante a ausência de relação jurídico contratual com a parte recorrida. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito em face da parte recorrida, não havendo que se falar em sua condenação a indenizar a parte recorrida em danos morais, sobretudo porque o vínculo contratual foi firmando entre esta e a UNIMED NORTE NORDESTE. Ante o exposto, requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais e da multa fixada (astreintes) e, ainda, que seja fixado prazo limite para a multa por descumprimento da obrigação imposta.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 18398532/18398533). Contrarrazões apresentadas (ID 18398537).
III. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98 (Súmula 608/STJ). O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estabelece como regra a solidariedade de todos os participantes da cadeia de consumo (art. 7.o, p. único; art. 18; art. 19; art. 25, § 2.o). No caso, em que pesem as alegações agitadas pela parte recorrente, consoante destacado pelo Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA em seu voto no REsp 1665698/CE, “(...) 3. o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência) (...)”. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). (grifos nossos). No mesmo sentido é que vem decidindo, reiteradamente, o STJ e esta Turma Recursal: (AgInt no AREsp 1487337/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 07/11/2019). (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). (Acórdão 1214844, 07040256120198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266438, 07361566220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente. Isto porque, em que pesem as alegações agitadas no recurso, os documentos carreados na inicial, tais como os prontuários médicos (ID18398444 e 18398446), e-mails (ID18398443) e protocolos de atendimento (ID18398441), evidenciam que a autora vinha realizando o tratamento oncológico desde 2010, sem maiores transtornos, tendo o seu tratamento interrompido em 20/12/2019 (ID18398446) quando não recebeu autorização para a liberação do medicamento pleiteado.
V. Configura falha na prestação de serviços a falta de rede credenciada para atendimento do beneficiário que, embora se encontra em dia com suas obrigações financeiras, não consegue atendimento médico previsto na cobertura contratual. Além disso, a falta de qualquer aviso prévio sobre a suspensão dos serviços e a falta de resposta aos reclames do consumidor, que se viu impedido de continuar o tratamento oncológico ao qual se submetia desde 2010 e cujo atraso pode acarretar progressão da doença e risco de morte, faz surgir, além da obrigação de manutenção do atendimento, o dever de reparação a título de danos morais.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Quanto aos demais pedidos subsidiários, tenho que estes não merece acolhimento. A multa por descumprimento foi arbitrada em valor razoável (R$2.000,00) e já está limitada à quantia de R$30.000,00. Além disso, a sentença apenas confirmou a tutela de urgência já deferida e cumprida a tempo e modo, como consignou a 2a ré em sua contestação.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.